Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709301-69.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ DE BRITO LIRA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 50878840, admitiu o recurso extraordinário manejado por JOSÉ DE BRITO LIRA NETO. O STF, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 53180158), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, considerando a pendência de julgamento de novos embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma (RE 1.338.750 – Tema 1.177), tendo em vista que, ao julgar os primeiros aclaratórios opostos contra o precedente, a Suprema Corte “conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023” (DJe 13.9.2022).” Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014